Tribunal: STF
Processo: HC 179201
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DA APELO MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRONÚNCIA DO RÉU. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO: EXIGÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA NEGADO NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Francisco José Rodrigues de Carvalho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.4.2019, conhecido parcialmente e, nessa parte, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.269.695/PI, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOCORRÊNCIA. 2) INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DAS RAZÕES. 3) IMPRONÚNCIA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1) Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes (AgRg no AREsp 1342408/MT, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2019).
    2) Descabe, em sede de agravo regimental, ainda que mantido o artigo de lei federal violado, alterar o fundamento do pedido constante do recurso especial, por acarretar inovação recursal. Após interposto o recurso especial, novas teses de ilegalidades constantes do acórdão ficam obstadas pela preclusão consumativa. Precedentes.
    3) Para se afastar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da pronúncia, seria necessário o reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, ante os indícios de autoria apontados no acórdão recorrido.
    4) Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).
O caso
    2. Consta dos autos ter sido denunciado o paciente pela prática do delito descrito no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) (fls. 4-6, e-doc. 2). Tem-se na denúncia: 
    “Na madrugada do dia 06 de maio de 2009, por volta das 00:30, a vítima FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA, encontrava-se no seu local de trabalho, quando fora surpreendida por um golpe de faca efetuado pelo acusado FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO. Tal conduta deixa clara a intenção do agente em ceifar a vida da vítima, não atingindo o fim colimado por motivos alheios à sua vontade.
    Consta dos autos do inquérito que a vítima estava trabalhando no ‘Bar do Enoque’ como garçom, quando se iniciou uma discussão entre esta e o denunciado. Logo em seguida, o acusado deixou o estabelecimento, tendo a vítima continuado com suas atividades.
    Logo depois, o denunciado retornou ao supracitado bar, armado de faca e, sem nada dizer, investiu contra a vítima pelas costas, enquanto esta atendia os clientes do estabelecimento.
    Após a prática delituosa, o acusado evadiu-se do local, deixando a vítima esvaindo-se em sangue. A vítima só não veio à óbito em razão de ter sido socorrida por populares e de ter recebido eficaz atendimento médico” (fl. 4, e-doc. 2).
    Em 21.7.2016, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina/PI impronunciou Francisco José Rodrigues de Carvalho pela ausência de indícios suficientes da autoria e participação do réu no fato denunciado (fls. 190-193, e-doc. 2).
    3. O Ministério Público interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Piauí, provido para, “reformando-se in totum a decisão de pronúncia, ao tempo em que pronunciou o acusado, Francisco José Rodrigues de Carvalho, para que seja submetido ao Tribunal Popular do Júri por ter, supostamente cometido o crime do art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima), contra a vítima Francisco da Silva Oliveira, tudo nos termos do art. 413 do CPP” (fl. 271, e-doc. 2 – grifos nossos):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REFORMA. POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE PRONÚNCIA COM BASE NA PROVA INQUISITIVA. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.
    1. Na primeira fase do Júri, não é possível afastar a sua competência originária, salvo no caso de prova cabal que leve à impronúncia ou absolvição sumária do acusado, o que não é o caso.
    2. Depreende-se do cotejo dos autos que os depoimentos das testemunhas na fase inquisitiva são suficientes para embasar à materialidade e os indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado para fins de pronúncia.
    3. Não há violação ao disposto no art. 155 do CPP, vez que a prova amealhada na peça inquisitiva, poderá ainda ser repetida na 2ª fase do procedimento do Júri.
    4. É de sabença geral que a sentença de pronúncia é uma decisão processual meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as acusações que tenham possibilidade de procedência.
    5. Inexistindo prova inconteste da ausência de autoria, o acusado deve ser pronunciado, por mais que não se acolha o brocardo in dublo pro societate, vez que esta interlocutória mista não revela um julgamento de mérito, envolvendo, antes, um juízo de razoável profundidade, calcado em indícios suficientes de autoria.
    6. Portanto, deve-se deixar ao Tribunal do Júri o juízo de certeza da acusação, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.
    7. Recurso provido, reformando-se a decisão de primeiro grau, e pronunciando o apelado para que seja submetido ao Tribunal Popular do Júri (2°. Vara desta Comarca de Teresina -PI), por ter, supostamente, cometido o crime do art. 121, § 2°, inciso IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal. Decisão unânime” (fls. 254-255, e-doc. 2).
    Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fls. 20-30, e-doc. 3).
    A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Piauí pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 65-67, e-doc. 3).
    4. Interposto agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, foi admitido e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, desprovido o recurso especial (fls. 117-123, e-doc. 3). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior no julgamento do agravo regimental defensivo (fls. 16-145, e-doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “a decisão de pronúncia proferida por tribunal de justiça, exclusivamente com base em caderno policial, não pode prevalecer sobre a sentença de impronúncia do juiz presidente do tribunal do júri lançada após a fase de instrução preliminar em que se assegurou ao paciente o contraditório e a ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera-se que “o paciente foi impronunciado pelo juiz presidente do tribunal do júri com base em provas colhidas judicialmente, ao passo que o tribunal de justiça o pronunciou em face de informações extraídas da inquisição, sendo gritante a ilegalidade, de cujo reconhecimento independe de análise de provas, e sim de simples constatação de que uma decisão [a do juízo presidente do tribunal do júri] se baseou em informações da instrução processual obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, enquanto que a outra [a do tribunal de justiça] se escorou apenas no procedimento policial” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer: a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender a ação penal deflagrada contra o paciente até o julgamento do mérito do presente writ; b) a concessão de ordem de habeas corpus para, confirmando-se a liminar, restabelecer a sentença de impronúncia do paciente, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!” (fl. 9, e-doc. 1).
    6. Em 9.12.2019, neguei seguimento ao habeas corpus com base na fundamentação apresentada na decisão objeto da impetração que se punha em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de suficiência da prova da materialidade e de indícios de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri e de ser necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incabível em habeas corpus (e-doc. 7).
    7. Publicada essa decisão no DJe de 12.12.2019, o agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 9).
    O agravante alega que “a formação da convicção do Juízo não pode ser fundamentada em elementos informativos colhidos exclusivamente na investigação, mas pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial. No caso, houve clara violação ao artigo 155 do CPP, pois a decisão de pronúncia foi firmada em elementos colhidos na fase inquisitorial, deixando-se de lado as garantias do devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 9). 
    Sustenta que “não se pode desprezar, em um Estado Democrático de Direito, um mínimo juízo de certeza para decisão tão gravosa quanto a de pronúncia. Não há sustentáculo para a reforma da decisão de impronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial e fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial. A submissão de pessoa ao Tribunal do Júri deve ter lugar apenas quando o Órgão acusador logrou êxito em produzir um mínimo de prova, até pela natureza leiga do tribunal popular” (fl. 8, e-doc. 9). 
    Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do presente recurso.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Apesar de inicialmente submetido este agravo ao colegiado, reavalio os fundamentos apresentados e enfatizados nesta sede pelo impetrante, ao qual assiste razão jurídica e reconsidero a conclusão antes adotada.
    9. Tem-se nos autos que o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina/PI, ao impronunciar o paciente, apontou a ausência de indícios suficientes de autoria:
    “Quanto a autoria do citado fato, não se extrai das provas colhidas durante a instrução criminal, indícios suficientes que apontem para o acusado a respectiva autoria. Com efeito, apenas a testemunha FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS foi ouvida sob o crivo do contraditório e esta não presenciou a prática do fato e nada soube sobre o mesmo esclarecer. 
    ...
    No caso em apreço, como visto, a materialidade das lesões restou devidamente comprovada através do laudo preliminar - lesão corporal da vítima. Entretanto, quanto à autoria não há elementos suficientes que arrimem a pronúncia do acusado. 
    Em se tratando do procedimento do júri, certo é que a decisão de pronúncia dispensa provas robustas e precisas da autoria do fato. Isso porque não é necessário, nessa fase processual, um juízo de certeza, mas tão-somente um juízo de probabilidade da participação do réu no fato cuja existência restou confirmada pela prova produzida sob contraditório judicial. 
    Os indícios de autoria, contudo, devem ser suficientes, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. Não bastam, portanto, quaisquer indícios. 
    Assim, é imprescindível, ao final do denominado judicium acusationis, um exame atento não apenas das provas da existência do fato, mas, também, dos indícios que apontam o acusado como seu autor, ainda que com o devido cuidado para não invadir o mérito da imputação penal, cuja competência é exclusiva dos jurados. 
    Com isso, entendo que não são quaisquer indícios os que justificam a decisão de pronúncia. Apenas os suficientes, assim considerados aqueles que indiquem a probabilidade da autoria, e não a mera possibilidade, os quais justificam, no máximo, a propositura da ação penal, como no caso dos autos. Não se trata, aqui, de impor uma limitação à competência constitucional do Tribunal do Júri, mas, exatamente ao contrário, de realçar a razão de ser da decisão que encerra a primeira fase do procedimento: um filtro processual cuja finalidade é justamente evitar a remessa ao Tribunal popular de acusações não minimamente comprovadas na fase de instrução criminal. 
    No caso concreto, não existem provas que possam demonstrar a autoria do acusado no delito cometido contra a vítima. Ademais, as informações colhidas durante o inquérito policial, não podem servir de embasamento para a decisão de pronúncia se tais informações não forem reafirmadas durante a instrução processual.
    Isto posto e ausentes indícios suficientes da autoria e participação do acusado no fato denunciado, com base no artigo 414, do CPP, impronuncio o acusado FRANCISCO JOSE RODRIGUES CARVALHO da imputação que lhe é feita” (fls. 191-192, e-doc. 2 – grifos nossos). 
    Observa-se da leitura da sentença de pronúncia acima transcrita que o juiz-presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina/PI ressaltou que “apenas a testemunha FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS foi ouvida sob o crivo do contraditório e esta não presenciou a prática do fato e nada soube sobre o mesmo esclarecer”. Afirmou também: “as informações colhidas durante o inquérito policial, não podem servir de embasamento para a decisão de pronúncia se tais informações não forem reafirmadas durante a instrução processual”.
    10. Nas razões recursais de apelação, o Ministério Público argumentou que “durante o depoimento na fase inquisitorial, várias testemunhas confirmaram a autoria do delito, porém, no decorrer do processo, devido ao medo provocado pelo acusado FRANCISCO JOSE RODRIGUES CARVALHO, visto que este trata-se de pessoa de péssimos antecedentes e que assusta a todos dos arredores” (fl. 205, e-doc. 2). 
    No julgamento da Apelação n. 2016.0001.012842-5, o Tribunal de Justiça do Piauí considerou que, conquanto colhidos na fase inquisitorial e não tenham sido corroborados em juízo, ante o temor que o acusado provocara nas testemunhas, os indícios de autoria seriam bastantes a conduzir o réu a julgamento pelo Júri, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação:
    “Voto 
    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
    DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA APURADOS EM SEDE INQUISITIVA. SUFICIENTES PARA FINS DE PRONÚNCIA. 
    Em síntese, alega o órgão acusatório que, na fase inquisitorial, várias testemunhas confirmaram a autoria delitiva apontada ao acusado, e, embora na fase judicial, por receio daquele a prova tem sido prejudicada, nada impede a pronúncia deste para que o mesmo seja submetido ao Tribunal Popular do Júri, com base nas provas produzidas na fase inquisitiva. 
    Sustenta que o acusado cometeu o crime por motivo de vingança, agindo de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima desprevenida pelas costas sem lhe dar qualquer chance de defesa. 
    Ressalta que para a impronúncia é necessária prova evidente de inocência, conceder o benefício da dúvida é subtrair a competência do Egrégio Conselho de Sentença para a apreciação do fato, a ele constitucionalmente atribuída. A meu sentir, assiste razão ao Parquet. 
    Vejamos: De inicio, destaco que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pela prova documental trazida a estes autos pelo auto de prisão em flagrante, de fls. 08/26, inquérito policial, de fls. 08/39 e laudo preliminar - lesão corporal, fls. 20, bem como pela prova oral colhida no bojo do inquérito policial. 
    Os indícios de autoria, igualmente, encontram-se assentados no procedimento administrativo, de fls. 08/39, dos quais, transcrevo relevantes trechos a comprovar a suposta imputação da conduta de tentativa de homicídio qualificado atribuída ao apelado. Vejam: (…).
    A magistrada de piso, ao impronunciar o acusado, entendeu que as provas produzidas no bojo da peça inquisitiva não são suficientes para fundamentar uma possível pronúncia, e, em contraposição a não repetição e confirmação de tais provas orais em sede de audiência de instrução e julgamento referente à 1ª Fase do procedimento do Júri, entendeu por inviável a existência da pronúncia. 
    Ocorre que tal posicionamento é completamente dissonante tanto da Doutrina como jurisprudência atuais e majoritárias. 
    Isto porque é de sabença geral que a sentença de pronúncia é uma decisão processual meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as acusações que tenham possibilidade de procedência. 
    Desta forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no art. 413, do CPR. Ainda que não se acolha o brocardo in dublo pro societate, apenas a título de argumentação, ainda assim, deve ser pronunciado o réu a quem apontar minimamente indícios de autoria delitiva, comprovados em sede inquisitiva, vez que tal interlocutória mista não revela um julgamento de mérito, envolvendo, antes, um juízo de razoável profundidade, calcado em indícios suficientes de autoria. 
    Inexistindo prova inconteste da ausência de autoria, o acusado deve ser pronunciado, pois, deve-se deixar ao Tribunal do Júri o juízo de certeza da acusação, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. 
    Assim, devidamente comprovada a materialidade, através de auto de prisão em flagrante, de fls. 08/26, inquérito policial, de fls. 08/39 e laudo preliminar - lesão corporal, fls. 20, bem como os indícios de que o recorrido foi o possível autor da prática delituosa, corroborados pela prova oral existente no procedimento inquisitivo, são sim requisitos que autorizam a prolação da decisão de pronúncia deste pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme preceitua o art. 413 do CPP. 
    Ademais, e compartilhando dos precedentes dos Tribunais Superiores, embora não seja possível manter uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase do inquérito policial, não confirmada em juízo, tal entendimento não se aplica à decisão de pronúncia, já que no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados.
      Assim, a pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova. (…).
    Repise-se, a sentença de pronúncia é decisão interlocutória que admite a denúncia para que o processo seja encaminhado ao Tribunal do Júri. Mesmo na existência de dúvidas quanto à ausência de prova firme e segura de ter o acusado praticado a conduta dolosamente, a pronúncia é cabível, uma vez que não se exige a certeza absoluta dos fatos. Diante de incertezas sobre o elemento anímico, basta ao Juiz de 1° Grau o convencimento da existência do fato tido como delituoso, o que, neste caso, não comporta a menor dúvida, conforme provas acima analisadas e indícios suficientes de autoria” (fls. 258-263, e-doc. 2 – grifos nossos).
    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento do Tribunal de origem, assentou que, “encerrando a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial”, nos termos do voto do Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Sobre a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – CPP e a pronúncia, conforme constou da decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu pela existência de indícios de autoria, notadamente pelos elementos colhidos na fase policial. Cito trecho:
    ‘Os indícios de autoria, igualmente, encontram-se assentados no procedimento administrativo, de fls. 08/39, dos quais, transcrevo relevantes trechos a comprovar a suposta imputação da conduta de tentativa de homicídio qualificado atribuída ao apelado Vejam: [...]
    A magistrada de piso, ao impronunciar o acusado, entendeu que as provas produzidas no bojo da peça inquisitiva não são suficientes para fundamentar uma possível pronúncia, e, em contraposição a não repetição e confirmação de tais provas orais em sede de audiência de instrução e julgamento referente à 1ª Fase do procedimento do Júri, entendeu por inviável a existência da pronúncia.
    Ocorre que tal posicionamento é completamente dissonante tanto da Doutrina como jurisprudência atuais e majoritárias.
    Isto porque é de sabença geral que a sentença de pronúncia é uma decisão processual meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as acusações que tenham possibilidade de procedência.
    Desta forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no art. 413, do CPP.
    Ainda que não se acolha o brocardo in dúbio pro societate, apenas a título de argumentação, ainda assim, deve ser pronunciado o réu a quem apontar minimamente indícios de autoria delitiva, comprovados em sede inquisitiva, vez que tal interlocutória mista não revela um julgamento de mérito, envolvendo, antes, um juízo de razoável profundidade, calcado em indícios suficientes de autoria.
    Inexistindo prova inconteste da ausência de autoria, o acusado deve ser pronunciado, pois, deve-se deixar ao Tribunal do Júri o juízo de certeza da acusação, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.
    Assim, devidamente comprovada a materialidade, através de auto de prisão em flagrante, de fls. 08/26, inquérito policial, de fls. 08/39 e laudo preliminar - lesão corporal, fls. 20, bem como os indícios de que o recorrido foi o possível autor da prática delituosa, corroborados pela prova oral existente no procedimento inquisitivo, são sim requisitos que autorizam a prolação da decisão de pronúncia deste pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme preceitua o art. 413 do CPP.
    Ademais, e compartilhando dos precedentes dos Tribunais Superiores, embora não seja possível manter uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase do inquérito policial, não confirmada em juízo, tal entendimento não se aplica à decisão de pronúncia, já que no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados (fls. 256/259)’.
    No mesmo sentido, ou seja, pelo cabimento de pronúncia com base em elementos colhidos na fase inquisitiva, cito precedentes: (…).
    Ainda, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, ou seja, para se entender que a pronúncia é manifestamente improcedente, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. Confiram-se, nesse sentido, os precedentes desta Corte: (…). 
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do agravo regimental e negar-lhe provimento” (fls. 142-145, e-doc. 3).
    12. Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE n. 425.734-AgR/MG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 28.10.2005).
    No mesmo sentido:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 
    1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 
    2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu.
    3. Improcedência da ação penal” (AP n. 883/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2018).
    Este entendimento há de ser também aplicado ao procedimento do Tribunal do Júri. 
    13. O Tribunal de Justiça do Piauí e o Superior Tribunal de Justiça concluíram pela existência de indícios mínimos de autoria do paciente, conquanto colhidos tais elementos exclusivamente na fase inquisitorial e não repetidos em juízo. Não há discordância quanto a esses dados processuais. 
    Fiz constar da decisão monocrática inicialmente proferida, que para se decidir sobre as conclusões adotadas nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal assentou que “o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Esse o embasamento aproveitado para aquela decisão, que, agora, reconsidero.
    14. Nova leitura da decisão de pronúncia, como devidamente pleiteado pelo impetrante, conduz à conclusão sobre a afirmação - não desfeita pelo Ministério Público - de ausência, nos autos, de indícios suficientes de autoria delitiva pelo réu. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, não podendo ser usados, sem a necessária reiteração e confirmação, como os únicos indícios para submeter se concluir pela possibilidade jurídico-processual de submeter alguém a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Afirma a juíza processante, na instância inicial, que a única testemunha que se apresentou em juízo afirmou não ter visto nada. Tem-se na decisão de impronúncia: “Quanto a autoria do citado fato, não se extrai das provas colhidas durante a instrução criminal, indícios suficientes que apontem para o acusado a respectiva autoria. Com efeito, apenas a testemunha FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS foi ouvida sob o crivo do contraditório e esta não presenciou a prática do fato e nada soube sobre o mesmo esclarecer. “
    Reajusto o entendimento antes adotado, afastando, portanto, o argumento de ser revolvimento do conjunto fático-probatório a questão posta em análise. Comprovou o agravante que aqui se cuida apenas de exame do que exposto pela juíza pronunciante: não ter havido qualquer elemento indiciário juridicamente consistente sobre a autoria das práticas penais sob o crivo judiciário e o que concluído pela instância modificativa estadual, mantido pelo ato imputado coator, ou seja, que não seria necessário comprovar, minimamente, a autoria para se conduzir alguém a júri popular. 
    O que se descreve é que a vítima teria sido atingida por prática do paciente. Sem única prova ou indício de reconhecimento da autoria em sede judicial, foi ele impronunciado. Alega-se temor das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e não reiteradas em sede judicial para mudança daquela decisão. Intenção não é fato. Alegação não produz certeza. O que se teve pela autoridade judicial de primeira instância foi ausência de demonstração cabal do alegado sobre a autoria, pelo que a juíza afirmou não ter base mínima para pronunciar o agora paciente. A única testemunha ouvida, em sede judicial, afirma nada ter visto, nada saber dos fatos. A modificação da decisão judicial pela instância estadual não se sustenta. É certo que os indícios teriam de ser submetidos ao crivo do tribunal do júri. Mas no caso o que a juíza afirma é não haver indício sustentável quanto à autoria. Submeter alguém a júri sem comprovação indiciária mínima de autoria contraria o direito.
    14. Pelo exposto, reconsidero a decisão antes proferida, para conceder a ordem de habeas corpus e restabelecer a sentença de impronúncia do paciente.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Comunique-se também ao Presidente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, para retirada do agravo regimental da lista de julgamento colegiado.
      Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina/PI, comunicando o teor da presente decisão.
    Re